Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO. PRETENSÃO DA LOCATÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. OBRIGAÇÃO ANEXA DA LOCAÇÃO. IMÓVEL. IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO. FRUIÇÃO PLENA. INVIABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESOLUÇÃO POR CULPA DA LOCADORA. AFIRMAÇÃO. BENFEITORIAS. AGREGAÇÃO AO IMÓVEL LOCADO. ALUGUERES, E ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS DESPENDIDOS. REPETIÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS EMERGENTES. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO. PARÂMETROS. VALORES DISPENDIDOS. LUCROS CESSANTES. COMPOSIÇÃO DEVIDA À LOCATÁRIA. RECONHECIMENTO. FRUSTRAÇÃO DO OBJETO NEGOCIAL. PARÂMETROS. TERMOS INICIAL E FINAL E DEFINIÇÃO DO LUCRO NÃO REALIZADO. TÍTULO EXECUTIVO. OMISSÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. EFETIVAÇÃO SEM DELIMITAÇÃO DOS PARÂMETROS. INVIABILIDADE. PERÍCIA. RENOVAÇÃ. CÁLCULOS INCONSISTENTES. IMPUGNAÇÃO. EXAME. OMISSÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS E DOCUMENTOS COLACIONADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. PRELIMINARES. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aperfeiçoada a disponibilização do provimento judicial, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, iniciando-se a fluição do prazo recursal - contado em dias úteis segundo a nova regulação processual - no primeiro dia útil posterior à publicação, determinando que, aviado o recurso, observado esses parâmetros e a fórmula de contagem do prazo, antes do implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta viabilizado seu conhecimento por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o e art. 219 do NCPC).
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, inc. II e III).
3. Relegada a apuração do quantum debeatur, já firmado o an debeatur pelo título executivo, para a fase de liquidação diante da necessidade da interseção de profissional especializado na ciência contábil, a mensuração da obrigação deve ser paramentada pelos contornos estabelecidos pelo título executivo, mas, em não tendo estabelecido os parâmetros a serem observados para a fixação do reconhecido à guisa de lucros cessantes, que, como cediço, deverão traduzir o que a parte lesada ou credora deixara de auferir em razão do ilícito que a alcançara, antes do encaminhamento da questão à elucidação com a participação do experto devem ser formuladas as balizas que devem nortear a apuração, inclusive porque, no âmbito judicial, não se afigura possível o julgamento no liquet, ou seja, ao magistrado não é dada a faculdade de se dizer em dúvida quanto ao que lhe fora exposto pelas partes, sendo impelido a proferir decisório.
4. Estabelecendo o título executivo que à credora são devidos danos emergentes, firmando os componentes dessa verba indenizatória, a apuração do quantum debeatur deve se atinar para o firmado e para os comprovantes colacionados aos autos, respeitando, ademais, o contraditório, não se afigurando viável a corroboração da conta que não se atinara para o firmado e para o colacionado, encontrando montante impassível de ser corroborado materialmente.
5. A decisão que, a despeito de não elucidar as questões ventiladas em sede de impugnação ao laudo pericial, desacolhendo o aduzido pelo devedor sem proceder à apreciação dos argumentos e documentos por ele colacionados, determina o prosseguimento do executivo e homologa os cálculos realizados pelo experto do Juízo, ainda que mediante ausência de parâmetros para confecção da conta de liquidação, incorrendo em omissão quanto à apreciação das alegações e do acervo documental colacionado aos autos, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar, no ambiente da fase executiva, matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.
6. Omitindo-se quanto à apreciação da pretensão efetivamente formulada, tratando de questão que tinha como pressuposto lógico sua elucidação, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, impossibilitando sua perseguição em sede recursal, devendo, então, ser desconstituído de forma a ser apreciado, objetivamente, o pedido incidentalmente formulado no curso da execução mediante o instrumento apropriado como forma de realização do devido.
7. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.